Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INDENIZAR.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A presente demanda versa sobre contrato de proteção veicular firmado pelo autor junto à ré. Após ocorrido sinistro, a ré recusou o pagamento da indenização sob o fundamento de que houve descumprimento do Regulamento de Proteção veicular ao infringir regra de trânsito.

2 - Relação de consumo. A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, tem natureza de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedente: (Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL).

3 - Contrato de proteção veicular. Caracterização como seguro. O objeto do contrato é a proteção veicular, matéria que se enquadra na definição do contrato de seguro (art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados). A denominação proteção veicular não afasta a natureza jurídica de seguro (07023883720178070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma).

4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão frontal. Na forma do art. 28 do CTB, o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O artigo 29, inciso X, alínea “c” do Código de Trânsito Brasileiro prevê que todo condutor, antes de efetuar uma ultrapassagem, deve certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. No mesmo sentido, o art. 34 do CTB dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

5 - Sinistro. Negativa de cobertura. No dia 01/06/2022, o motorista Erick conduzia o veículo pertencente ao autor (Motocicleta Honda/CG 125 FAN, Placa JJT 0566) na via marginal à BR 070, que ao ultrapassar outra motocicleta, teve seu veículo abalroado, em sua parte frontal, pelo condutor do veículo FORD/KA, que vinha em

sentido contrário. As narrativas dos envolvidos colhidas pelos policiais militares contidas no boletim de ocorrência e as fotografias (id 46757008), colacionados corroboram para demonstrar a culpa exclusiva do autor, pelo acidente. No item II.7 do Contrato de adesão entre as partes, constam estabelecidos os eventos aptos a obter a cobertura, in verbis: “A cobertura da proteção veicular se aplica apenas aos seguintes eventos, na modalidade involuntária: a) Colisão por acontecimento imprevisto e involuntário do qual resulta um dano causado com outros veículos, objetos, pessoas, animais ou coisas, abalroamento, capotamento e choque”. Ainda, no item V.5 dita claramente que não estão cobertos eventos decorrentes de infração de trânsito considerada grave, gravíssima ou crime pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como os descumprimentos de outras Leis e normas vigentes que regulamentem uso de veículos (Ex: Avanços de Semáforo e parada obrigatória; condução por inabilitados; velocidade incompatível com a via; uso de álcool ou drogas).

6 – A sentença acerta, ao concluir que: “Dessa forma, verifico que o acidente ocorreu por culpa única e exclusiva do autor ao não respeitar as regras de trânsito, transitando em velocidade incompatível, sem observar as condições e agindo de forma negligente e imprudente, veio a realizar ultrapassagem invadindo a contramão, ocasionando uma colisão frontal. Tal situação, além de configurar ato ilícito, é prevista contratualmente como hipótese de exclusão de cobertura para recebimento da indenização securitária, motivo pelo qual foi negado o pleito indenizatório. Registre-se, ainda, que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, inteligência do art. 768, do Código Civil.”

7 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora concedo.